Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701074-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA LEANDRO RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FELICITA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EXECUTADA, em face de decisão proferida nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0702787-25.2024.8.07.000, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, que sustentava a ausência de certeza do título exequendo. Em suas razões, aduz que não é proprietária do imóvel, mas somente possuidora, de modo que não deve integrar o polo passivo da execução. Discorre sobre a ausência de certeza do título executivo, uma vez que o agravado pleiteia o recebimento de taxas condominiais dos meses de 10/2021, 05/2022, 06/2022 e 09/2022, ao passo que a promessa de compra e venda demonstra que a aquisição da unidade ocorreu somente em 21/11/2022. Acrescenta que se tornou possuidora da unidade imobiliária somente em 02/12/2022, conforme documentos. Requer, em antecipação de tutela, a suspensão da decisão agravada, para que sejam obstadas quaisquer medidas constritivas em desfavor da agravante. No mérito, postula a reforma integral do referido ato judicial, para que seja extinta a execução por ausência de certeza. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada não estão presentes. Com efeito, a agravante alega que é possuidora do imóvel. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, uma vez evidenciada a disponibilidade de toda a infraestrutura condominial à agravante, não lhe é lícito eximir-se da responsabilidade de contribuir para as despesas do condomínio, pena de enriquecimento ilícito. Ademais, a obrigação de pagamento das taxas condominiais é “propter rem", vale dizer, existem em função da coisa, cabendo à agravante, como possuidora de uma das unidades, arcar com o seu pagamento, podendo socorrer-se de ação regressiva para ressarcimento das respectivas taxas pagas ao condomínio relativas ao período anterior à sua posse. Pelo exposto, em sede de cognição sumária, não se mostra cabível a concessão da tutela, de modo que INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator